Tribunal: STF
Processo: ARE 1362071
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Celso José Spenassatto contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados ns. 279 e 636 das Súmulas do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    Ação de obrigação de fazer. Proprietário de imóvel visa afastar o disposto no art. 2º, incisos I e II da Lei Complementar Municipal nº 464/08 de modo a obrigar a Prefeitura de Jundiaí a fornecer certidão de uso e ocupação do solo para instalação do comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Sentença de improcedência. Imóvel que se situa a menos de 500 m da Paróquia Santo Antônio de Pádua e da E. Prof. Albino Melo de Oliveira, de modo a impossibilitar a expedição da certidão postulada, em razão de vedação descrita na lei municipal que regula a instalação de postos revendedores de combustíveis e serviços no Município de Jundiaí. Legislação que visa a segurança dos munícipes por se tratar de atividade de alto risco. Norma que não padece de inconstitucionalidade, pois se insere no âmbito da competência municipal, conforme dispõe o art. 30, I da Constituição Federal, inexistindo afronta à isonomia, livre iniciativa e concorrência - Sentença mantida Recurso desprovido. 



    O requerente aponta ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, caput, e 170, IV e parágrafo único, da Constituição Federal, alegando, em suma, que “há violação do princípio da igualdade na permissão para a instalação das atividades elencadas nos incisos I e II, do art. 2º, da LC 464/08, sem impor a mesma distância mínima em relação aos postos de abastecimentos existentes”. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso excepcional.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação, por lei municipal, de distância mínima para a instalação de postos de combustíveis, por motivo de segurança, não ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA PARA INSTALAÇÕES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE 49. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que lei municipal que fixa distância mínima para a instalação de novos postos de combustíveis, por motivo de segurança, não ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (RE 199101, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 30/9/2005; RE 204.187, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/4/2004). Por esse motivo, não há estrita aderência entre o ato impugnado e a SV 49.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento



    (Rcl 36.346 AgR/CE, ministro Alexandre de Moraes) 



    Postos de gasolina. Atividade de alto risco que justifica o prudente distanciamento, na mesma área geográfica, de estabelecimentos congêneres. Inexistência de inconstitucionalidade do art. 3º, letra b, da Lei 2.390, de 16.12.74, do Município de Belo Horizonte (MG). RE conhecido, mas improvido



    RE 204.187/MG, ministra Ellen Gracie) 



    Em casos fronteiriços há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 30.986 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 237.905, ministro Gilmar Mendes; RE 247.943, ministro Eros Grau.



    Impende observar, por relevante, que o fato do Município ter permitido a instalação de empresas congêneres em desacordo à legislação municipal, não autoriza a violação da lei em comento com fundamento no princípio da igualdade, tendo em vista que a suposta ilegalidade praticada por outros empresários ou mesmo a falha na fiscalização de outros estabelecimentos não autoriza o descumprimento da lei. 



    3. Para além disso, eventual conclusão, em âmbito de jurisdição extraordinária, no sentido contrário ao externado pelo Tribunal de origem, que não constatou a inconstitucionalidade da lei municipal, pressupõe, inexoravelmente, a análise de legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Municipal n. 464/08) e do contexto fático-probatório dos autos. A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos enunciados n. 279 e 280 das Súmulas do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator